Tribunal: TJMT
Processo: 1017650-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017650-02.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ARILDO CAITANO DE SOUZA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MP – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO (No 9.129/2009) – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO –
NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SOB O FUNDAMENTO DE NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA DE VENDA DE ENTORPECENTES NO LOCAL DO FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – DILIGÊNCIA POLICIAL – FUNDADA NA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM AS DILIGÊNCIAS PELA LOCALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PROVA IDÔNEA DAS CONDUTAS DE TRÁFICO DE DROGA – DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NO LOCAL ERA “PONTO” DE VENDA – QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA EM PODER DO REQUERENTE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –IDONEIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR DESFAVORAVELMENTE OS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES COM TRANSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS – PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA IMPROCEDENTE
.

A revisão, como os demais recursos (ou ações), está subordinada às condições de admissibilidade previstas na Lei para que possa ser julgada, e uma vez atendidas, deve a ação revisional ser conhecida.

Não é a revisional a via adequada para reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.
A revisão criminal não se presta a ser utilizada como segunda apelação.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito e, da mesma forma em relação à busca domiciliar quando em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio .

Não é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o descrito no art. 33, § 3o da Lei Antidrogas, pois, o uso compartilhado exige prova sobre dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao comércio; in casu, no entanto, houve denúncia anônima que no local era ponto de venda de drogas e não se logrou, provar que toda aquela quantidade apreendida (24 trouxinhas de maconha, com peso total de 27,80gr, e 2 porções de pasta-base de cocaína, pesando cada uma, respectivamente, 3,38gr

e 31,72gr), fosse destinada, única e exclusivamente, ao consumo compartilhado com pessoas do relacionamento ao revisionando.

Inviável a redução da pena-base quando comprovado que o recorrente ostenta duas condenações anteriores com trânsito em julgado, usadas, uma delas, na primeira fase, como maus antecedentes. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, podem ser considerados, para caracterização de maus antecedentes, condenações por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em exame.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, II e III, do Código de Processo Penal,
Arildo Caitano de Souza
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Desta decisão foi interposto recurso de apelação, que foi desprovido.

Sustenta que houve violação do domicílio do revisionando, quando os policiais devassaram seu imóvel sem seu prévio consentimento e autorização judicial, ou evidência do cometimento de crime no interior do imóvel, sobretudo o delito de tráfico de entorpecentes. Concluindo que a descoberta a
posteriori
de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a entrada no domicílio do acusado, naquela circunstância, desbordou do que seria uma situação justificadora do ingresso na casa.

Ainda, assevera que não há registros fotográficos da prévia investigação, monitoramento ou campanas no local que dão azo a grande movimentação de pessoas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da existência de entorpecentes no interior da residência. Pugnando pela nulidade total do processo.

Alternativamente, requereu a desclassificação do delito para uso compartilhado de substância entorpecente, bem como a readequação da pena-base, eis que a exasperação não possui fundamentação idônea.

Pugna liminarmente pela suspenção provisória dos efeitos da sentença condenatória, até o julgamento do mérito. No mérito, requer seja declarada a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do revisionando, consequentemente, determinar a sua absolvição. Alternativamente, seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o uso compartilhado (Art. 33, §4o da Lei de Drogas); (iv) ou, mantida a condenação por tráfico, seja a reprimenda corporal redimensionada para o mínimo legal (5 anos de reclusão) (id. 24592499).

A pretensão liminar foi indeferida consoante decisão de id. 28458966.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Tiago de Souza Afonso da Silva, manifestou pela extinção do processo sem resolução de mérito e, se admitida, pela improcedência da revisional, explicitando em síntese que o requerente não traz nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tem plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido (id. 30582464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Presentante da Procuradoria Geral de Justiça argui o não conhecimento da presente revisão criminal ao argumento de que embora a revisão se embase no artigo 621, incisos
I, II e

III
do Código de Processo Penal, o requerente não traz nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tem plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido

No vertente, a presente revisão criminal proposta por
Arildo Caitano de Souza
o qual foi processado e condenado pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela conduta tipificada nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mantida pelo acórdão prolatado na apelação criminal n. 9.129/2009, pela Primeira Câmara Criminal, em 16 de junho de 2009, de relatoria da DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, o qual
transitou em julgado em 17 de agosto de 2009
, sem a interposição de recurso.

O revisionando requer sua absolvição, com fundamento na ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do revisionando. Alternativamente, seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o uso compartilhado (Art. 33, §4o da Lei de Drogas); (iv) ou, mantida a condenação por tráfico, seja a reprimenda corporal redimensionada para o mínimo legal (5 anos de reclusão)

Sabe-se que o pedido em sede de revisão criminal, onde se busca a análise de processos findos, deve apoiar-se ao menos em uma das hipóteses prevista no artigo 621 da Lei Instrumental Penal, tendo como requisito indispensável a existência de trânsito em julgado de sentença condenatória, que segundo o parágrafo primeiro do artigo 625 da mesma Lei deve ser comprovado, através de certidão cartorária, quando da proposição, assim dispondo:
“O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos”,
requisitos que no presente caso, restaram preenchidos.

O artigo 621 do CPP, traz as hipóteses em que a revisão criminal é cabível:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, restam atendidos os requisitos legais, razão pela qual, conheço da presente ação revisional.

Voto Mérito.

Como visto, trata-se de revisão criminal interposta por
Arildo Caitano de Souza
, objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Desta decisão foi interposto recurso de apelação, que foi desprovido.

Sustenta que houve violação do domicílio do revisionando, quando os policiais devassaram seu imóvel sem seu prévio consentimento e autorização judicial, ou evidência do cometimento de crime no interior do imóvel, sobretudo o delito de tráfico de entorpecentes. Concluindo que a descoberta a
posteriori
de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a entrada no domicílio do acusado, naquela circunstância, desbordou do que seria uma situação justificadora do ingresso na casa.

Alternativamente, requereu a desclassificação do delito para uso compartilhado de substância entorpecente, bem como a readequação da pena-base, eis que a exasperação não possui fundamentação idônea.

Consoante à análise dos autos, reconhece-se que parte dos argumentos ora delineados já foram objeto de análise, conforme ressai da cópia do acórdão (id. 24605950), demonstrando que, de fato, o requerente faz uso indevido da ação originária.

Ademais, as teses arguidas no recurso de apelação e as deduzidas na presente revisional, se mostram parcialmente semelhantes.

A tese de desclassificação para o porte para uso de substância entorpecente, foi objeto da Apelação Criminal no 9.129/2009 que desproveu o recurso interposto, em acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES COM MAIS DE 35G DE COCAÍNA E 24 “TROUXINHAS” DE MACONHA NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA - CONDENAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILÍCITA DE ENTORPECENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DA MERCANCIA - VERSÃO CONTRADITÓRIA DO APELANTE - CONFISSÃO INFORMAL DA MERCANCIA, ATESTADA NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS - APREENSÃO DA DROGA, EMBALADA E DIVIDIDA DE MODO A SER COLOCADA EM COMÉRCIO - TESE DEFENSIVA INCOMPROVADA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS NÃO ELIDIDOS POR PROVAS CONTUNDENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - DESCABIMENTO - COMÉRCIO ILÍCITO EXERCIDO COMO MEIO DE VIDA - 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação isolada do apelante a respeito, não se presta para comprovar a mera posse de substância entorpecente (art. 28 da Lei no 11.343/06) para uso próprio, se os coerentes depoimentos de investigadores policiais atestam a preexistência de denúncia de tráfico exercido na residência, cujas diligências resultaram na apreensão de razoável quantidade de cocaína e de “trouxinhas” de maconha, bem como, de que houve confissão informal sobre o tráfico exercido como meio de vida, conquanto não reproduzida em Juízo.

2. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 ao agente que tem o tráfico ilícito de drogas como meio de vida.”
(Relatora Dra. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, j. 16.06.2009).

No corpo do acórdão a Dra GRACIEMA R. DE CARAVELLAS consignou que:

“... em face de denúncias anônimas sobre o comércio ilícito de entorpecentes na residência do apelante, sita na rua Rondonópolis, s/n.o, defronte o posto de saúde do bairro Dr. Fábio, nesta capital, os investigadores de polícia Jorge Luiz Souza de Moraes, Vital Batista Ribeiro Neto e Jony Gonçalo Martins, para lá se deslocaram e se postaram em campana, visando constatar a realidade dos fatos.

Notaram significativa movimentação de pessoas, até que, em dado momento, o apelante veio até a frente da residência portando um revólver calibre 38, mas ao avistar a viatura policial, retornou correndo para dentro de casa. Ingressando no imóvel e ali procedendo busca, os policiais lograram encontrar o revólver e a mencionada droga no quarto de Arildo, a quem prenderam em flagrante.

De acordo com o relato dos investigadores de polícia, o revólver estava acondicionado no interior de uma bolsa feminina da marca “Verão” que Arildo carregava consigo no momento em que avistado e, uma vez inquirido a respeito, esclareceu que era destinada à sua segurança pessoal.

Em busca contínua levada a efeito na residência, o investigador Jony Gonçalo Martins “(...) veio a encontrar no interior da gaveta de uma cômoda, no interior de uma sacola plástica, vinte e quatro (24) trouxinhas de substância semelhante à maconha e outras duas porções, segundo o próprio conduzido, referentes à quantia de três caixas de fósforos e outra de meia caixa de fósforo de substância análoga à pasta-base” (fl. 17-IP)

Tais fatos, confirmados em sede de instrução processual pelo próprio policial que localizou a droga (fl. 106), foram reforçados no relato de Vital Batista Ribeiro Neto, ao relatar que, “... no outro cômodo da casa o policial Jony, fez a apreensão de pasta base e maconha (...)” (fl. 105). A apreensão dos entorpecentes foi também retratada no depoimento do policial Jorge Luis Souza Moraes, tanto em sede inquisitorial (fl. 13) como em Juízo (fl. 104).

O auto de apreensão de fl. 25 faz a prova material do fato, e o laudo de constatação de fls. 30/31, especifica e conclui qualidade ilícita das substâncias, atestando que se cuidavam de duas porções, uma grande, pesando 31,72g, e outra pequena (com 3,48g) de cocaína, e outras vinte e quatro porções de massa bruta de 27,8g de Cannabis Sativa L, comumente conhecida como “maconha”. Todas, possuem uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC no 15 de 01/03/07, que regulamenta a Portaria 344, de 12-5-1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e de acordo com a Lei no 11.343/06.

...

O laudo definitivo cuja cópia se vê das fls. 120/122, confirma essa conclusão, de sorte que nenhuma dúvida resulta sobre o ângulo da materialidade da conduta do apelante, no sentido de que este armazenava substâncias consideradas de uso proibido no país.

A respeito da destinação da droga, Arildo assinalou em sede inquisitorial (fl. 20) que as adquiriu de um andarilho boliviano no bairro Planalto, pagou por elas a importância de R$200,00, e as destinava a consumo pessoal, alegando droga-adicção e, justificou o grande movimento de pessoas em sua residência sustentando que se tratavam de amigos de suas duas enteadas, de 16 e 18 anos de idade.

Em Juízo, salientou que a droga foi adquirida por R$150,00, e não mais por R$200,00, e que era destinada para uso pessoal, e ao de amigos. Nada mencionando sobre as duas supostas enteadas, se elas e/ou seus amigos efetivamente frequentavam o local ou se também consumiam droga, afirmou que

“(...) realmente iam amigos seus também viciados em entorpecentes fumar com o interrogando em sua residência e às vezes o mesmo cedia gratuitamente drogas para que esses seus amigos iriam usar em outro local.” (fl. 102)

Essa conotação expressada em Juízo buscou obliterar a noção acusatória alinhada na inicial para o fim de desclassificá-la, senão para o disposto no art. 28 da Lei Antidrogas (posse de substância entorpecente para consumo próprio), para o do § 3o do art. 33 (oferecer, gratuita e eventualmente, droga a pessoa de seu relacionamento), condutas essas, obviamente, muito mais benéficas do que aquela primeira.

Entretanto, estou não assiste razão ao apelante, que, se de um lado não logrou afastar, por quaisquer meios, exceto pela própria alegação em Juízo, o exercício da traficância, de outro lado, as circunstâncias que envolveram a ação policial e a apreensão da droga em seu poder, bem como, os relatos dos investigadores de polícia que realizaram a sua prisão, conferem certeza a respeito. Cumpre anotar, inclusive, que já preexistia a noção de que o lugar era destinado ao comércio ilícito de entorpecentes, a exemplo do que afirmaram os investigadores ouvidos em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito,

“... na data do fato, o depoente recebeu uma denúncia junto ao Núcleo de Inteligência do Cisc/Norte (...) havia determinação do Núcleo de Inteligência para que fosse feito verificação no Bairro Dr. Fábio onde havia notícias que entre ‘Prego’ vendia entorpecentes.” (Jorge Luis Souza Moraes, fl. 104, em Juízo)

“... na data do fato, receberam notícias do núcleo de inteligência para que fossem verificar no bairro Altos da Serra onde havia notícias que ex presidiário de vulgo ‘Prego’ comercializava entorpecentes.” (Vital Batista Ribeiro Neto, fl. 105, em Juízo)

“... na data do fato, em razão de notícia de que uma pessoa com nome de ‘Prego’, estava comercializando entorpecentes no bairro Dr. Fábio...” (Jony Gonçalo Martins, fl. 106, em Juízo)

Assim, a preexistência de informações acerca da traficância faz emergir um primeiro dado de relevância na aferição da veracidade da acusação lançada contra o apelante. Depois, como bem observado nas contrarrazões, e reforçando a convicção sobre a denúncia anterior, a “(...) variedade, quantidade e forma de acondicionamento da droga arrecadada em poder do acusado, pois foram encontradas no interior da residência maconha e cocaína, pesando, respectivamente, 27,80 g (vinte e sete gramas e oitenta centigramas) e 35.20 (trinta e cinco gramas e vinte centigramas), embaladas em doses unitárias na forma de ‘trouxinhas’ (...)” (fl. 149), comprovam que a droga era destinada ao comércio ilícito, ou seja, a denúncia inicial se confirmou a partir das circunstâncias em que a droga foi encontrada e apreendida.

Além disso, o próprio apelante, que, diga-se de passagem, manifestouse de forma bastante contraditória nas vezes em que chamado a esclarecer os fatos, nada trouxe de relevante que pudesse comprovar as suas afirmativas.

Conquanto pudesse trazer em Juízo as pessoas que teriam dele recebido de forma eventual e gratuita o entorpecente, preferiu obter o depoimento de Gilberto Martins Lana. Este, na condição de cunhado, absolutamente nada esclareceu sobre existência das enteadas, ou de amigos que frequentassem a residência do apelante, ou ainda, sobre a origem e destinação droga ali encontrada, limitando-se a dizer que Arildo é boa pessoa, trabalhador e dependente químico.

Da mesma forma, Vanete Ferreira Lana Soares (fl. 108) nada esclareceu em Juízo sobre as arguições feitas pelo apelante, em sua defesa.

Por último, todos os policiais ouvidos (fls. 104 a 106) foram assentes em expressar que, no momento da prisão, o apelante confessou informalmente que exercia o comércio ilícito de entorpecentes como meio de vida, porque estava desempregado e havia recém deixado o sistema prisional, onde estava encarcerado.

Assim, a mera condição de droga-adicto assumida pelo apelante não exclui a acusação inaugural, pautada em elementos de convicção diretos e circunstanciais sobre a mercancia ilícita que a defesa pretendeu, sem sucesso, elidir.

Na doutrina de José Geraldo da Silva, em sua obra “Leis Penais Especiais Anotadas”, pág. 210, se um traficante alegar que também é dependente químico, não será condenado pelo tráfico e pelo uso, mas apenas pelo primeiro tipo delitivo, ou seja, pela capitulação do art. 33.

É que, sendo mais grave, este delito absorve o do art. 28, mormente em face do critério diferenciador de um e de outro delito, consistente no “animus” do agente. No caso, este ficou bem evidenciado na conduta de manter em depósito para fins mercantis, caracterizadora do delito do art. 33 da Lei no 11.343/06 e, não, do “transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal”, que permitiria a almejada desclassificação para o crime do art. 28 da mesma Lei.

A despeito das infirmações defensivas contra os depoimentos dos policiais, nenhuma mácula efetivamente os contorna, quer no sentido de se apresentarem inverossímeis, quer sob o ângulo de preexistir algum sentimento de animosidade entre um ou alguns dos policiais e Arildo.

Assim, o conjunto probatório formalizado a partir desses depoimentos testemunhais, detém suficiente poder de convencimento para o fim de demonstrar a tipicidade delitiva, conferindo certeza à acusação versada pelos investigadores de polícia, de que Arildo era o proprietário do entorpecente destinado à mercancia, tal como concluiu a sentença condenatória.

Já decidiu esta Corte:

...

Como visto, não existe o mínimo substrato fático-probatório que beneficie o apelante quanto à conjectura por ele emprestada no sentido de que os depoimentos dos policiais não pudessem servir de elementos probatórios hábeis à condenação, pois, além de suficientemente concatenados quanto ao fato-base, acentuam a falta de justificativa plausível da negativa perfilhada pelo apelante.

Improcede, pois, o pedido desclassificatório alvitrado no apel
o...”
(id. 24605950).

Assim, se o revisionando, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento de sua apelação, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR E AUMENTO DA INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate da pena mais adequada ao caso, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PEDIDO DE REFUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – DESCABIMENTO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ANELA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ERRO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA PROVA –– REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.

2. A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5o, LVII, CR/88].”
(RvC 2407/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO – 1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITOS MAIS BRANDOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA NOVA - MERO REEXAME DE PROVAS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E TAMBÉM POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA D. PGJ, ACOLHIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA, DE ACORDO COM O PARECER.

1- Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Assim, em sede de revisão criminal não se admite o reexame puro e simples da matéria já discutida no processo de conhecimento e em grau de apelação.”
(RvC 172584/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015).

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 9.129/2009, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

No que tange à ilicitude das provas por ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio, extrai-se que os policiais receberam denúncias anônimas acerca da traficância exercida pelo requerente, motivo pelo qual dirigiram-se ao endereço apontado, qual seja, residência dele, local em que notaram grande movimento de pessoas.

Em ato contínuo, os policiais visualizaram o requerente saindo na frente de sua casa com um objeto nas mãos e ao avistar a guarnição voltou correndo para o interior da residência, de modo que os policiais adentraram no domicílio e “o localizaram em seu quarto, quando perceberam que o que ele trazia nas mãos era uma arma, calibre .38” (
sic
, fls. 69 dos autos físicos).

Ademais, em razão das fundadas suspeitas da mercância de entorpecentes realizada pelo requerente em sua residência, considerada a denúncia anônima, a movimentação de pessoas na casa e a reação do requerente ao avistar a guarnição, os policiais entraram na casa e lograram êxito em encontrar 24 (vinte e quatro) trouxinhas de maconha, com peso total de 27,80gr (vinte e sete gramas e oitenta centigramas), e 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, pesando cada uma, respectivamente, 3,38gr (três gramas e trinta e oito centigramas) e 31,72gr (trinta e um gramas e setenta e dois centigramas).

Como é de trivial sabença,
o tráfico de drogas é crime permanente
e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em
constante estado de flagrância
, autorizando, por
conseguinte o ingresso da polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO
, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Assim sendo, sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local (STF, RHC 172299/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.12.2017).

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1595830/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017).

E este e. TJMT:

1. Prescinde de verificação preliminar das informações, a ação policial deflagrada com fundamento em delação de usuário de drogas identificado nos autos. 2. Havendo fundados indícios da flagrância delitiva de um crime permanente, a demandarem a entrada no domicílio do suspeito, e justificados a posteriori, fica afastada a alegação de ilegalidade do flagrante e das provas dele decorrentes, assim como a tese de vulneração à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. (...)”.
(Ap 52388/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

Dessa forma, impõe-se concluir que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, tampouco pode-se falar em violação da residência do revisionando, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Quanto a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso compartilhado com a consequente readequação da pena, apontando o artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que seria o tráfico privilegiado, sem apontar em que consistiria, concretamente, o fundamento da suposta contrariedade da sentença à evidência dos autos, é discurso típico do recurso de apelação, que no caso ignora os estritos limites da ação voltada a rescindir a coisa julgada material.

Ademais, frise-se que, embora para o delito do artigo 28 da Lei n° 11.343/06, o questionamento de desclassificação da conduta deduzido pelo revisionando fora objeto da Apelação Criminal no 9.129/2009, tendo o seu recurso sido desprovido, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT, conforme mencionado acima.

Note-se, ainda, que, diante da congruência dos depoimentos dos policiais, bem como as circunstâncias da abordagem, bem como da denúncia recebida, indicam a ocorrência do delito de tráfico de entorpecente, sustentam a tese de que o acusado estaria traficando drogas e não para o mero consumo pessoal ou compartilhando.

Assim, analisando todas as provas contidas nesses autos, mormente os depoimentos prestados pelos Policiais Militares envolvidos na abordagem do revisionando, verifica-se a presença de fundamentos que inviabilizam a absolvição do requerente ou desclassificação do delito de tráfico de drogas.

Noutro ponto, o revisionando alega que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, motivo pelo qual a pena-base deveria ter sido aplicada no mínimo legal.

Não obstante as alegações do requerente, a autoridade judicial ao fixar a pena-base consignou que:

“(...) Atenta ao disposto no artigo 59 do C.P., considero que o réu agiu com manifesta culpabilidade;
registra antecedentes
; o motivo da infração foi ditado pelo desejo de auferir lucro fácil, às custas do sofrimento alheio; não há como afirmar-se que não possua desvio de personalidade; as conseqüências do crime por ele praticado, são maléficas para toda a sociedade, a cada dia mais exposta frente a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas e estará com certeza, levando os usuários a não se libertarem dos efeitos nefastos das substâncias e com isso, atingindo a saúde pública, vitima direta do delito em questão, não podendo também, ser desprezada a quantidade de entorpecentes.

No cotejo desses elementos fixo a pena base em
06(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, haja vista que embora, a maioria das circunstâncias do art. 59 do CP lhe sejam desfavoráveis, nosso sistema penitenciário não oferece condições para que a pena atinja sua dupla finalidade. (...).”
(id. 24605957).

Desta forma, os maus antecedentes do requerente, consubstanciados nas condenações por homicídio majorado e ocultação de cadáver oriundas da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, e homicídio majorado, da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT (todas transitadas em julgado, estando, inclusive, o revisionando em cumprimento de execução de pena de 47 (quarenta e sete) anos de reclusão, em regime fechado (N.U 0005353-73.2004.8.11.0042)), o que justifica, por si só, a majoração da pena-base em 01 (um) ano de reclusão, consoante as orientações do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A majoração da pena-base, em razão dos maus antecedentes, em 1/5 mostra-se razoável, considerando, sobretudo, que foram apresentadas duas condenações anteriores para negativar a referida circunstância judicial, bem como os limites, mínimo e máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão. Ressalto que a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016), como na hipótese dos autos. (...).”
(AgRg no HC no 460.888/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - DJe 21.3.2019)

“(...) Na espécie, o acórdão recorrido consignou que o paciente registra cinco condenações definitivas, sendo que duas delas foram utilizadas para exasperar a pena-base, a título de maus antecedentes, ao passo em que as três remanescentes embasaram o reconhecimento da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, de modo que inexiste o alegado constrangimento ilegal, pois foram utilizadas condenações distintas para fins diversos. Portanto, correto o aumento da pena-base em 1/5, diante dos maus antecedentes do paciente, aos quais foram emprestados maior rigor por serem duas as condenações levadas em consideração na primeira fase da dosimetria. Precedentes.(...).”
(HC no 392.299/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – Dje 12.12.2017)

Portanto, não há que se falar em redução da reprimenda basilar para o mínimo legal.

Por todo exposto,
conheço parcilamente a presente revisão criminal, e nesta parte julgo

improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020